Tribunal: TJBA
Processo: 8003763-47.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003763-47.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSIANE DE JESUS DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SILVA AGUIAR SORIANO, JONATHAN DUARTE LIMA, CECILIA PRADO DE SOUZA, LUCAS WENDEL JUNQUEIRA PINTO DE BRITO, LETICIA FARIAS CARDOSO

AGRAVADO: ANDREIA ROSA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
EDER ADRIANO NEVES DAVID

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM. POSSIBILIDADE. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL INCIDENTAL. ART. 612 DO CPC. VALIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS INTER VIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO OU INOFICIOSIDADE. PROTEÇÃO À HERDEIRA VULNERÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto por Josiane de Jesus da Silva Santos contra decisão que, nos autos do inventário de Laurita Rosa Moreno da Silva: (i) reconheceu incidentalmente a filiação
socioafetiva
da agravada Andreia Rosa da Silva; (
ii
) validou doação e venda de imóveis realizadas pela falecida em vida, excluindo-os da partilha; e (
iii
) determinou o depósito judicial de cota-parte de seguro DPVAT em favor da herdeira reconhecida.

A agravante sustenta que a matéria é de "alta indagação", exigindo remessa às vias ordinárias, e afirma que a relação era meramente laboral (cuidadora).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o reconhecimento de filiação
socioafetiva
e a análise de validade de negócios jurídicos no bojo do inventário configuram "questões de alta indagação" para fins do
art
. 612 do CPC; (
ii
) se o acervo probatório é suficiente para caracterizar a posse do estado de filho (
socioafetividade
) ou se indica vínculo meramente laboral; e (
iii
) se as disposições patrimoniais feitas em vida pela de
cujus
ostentam vícios aptos a justificar sua suspensão ou nulidade imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A "questão de alta indagação" que autoriza a remessa às vias ordinárias (art. 612, CPC) não se define pela complexidade jurídica do
tema
, mas pela necessidade de dilação probatória que não a documental.

Havendo instrução incidental com oitiva de testemunhas e robusto acervo documental sob o contraditório, o juízo do inventário é competente para decidir a matéria em prestígio à celeridade e economia processual.

A filiação socioafetiva resta configurada pela "posse do estado de filho", estruturada no
tractatus
(tratamento como filha e dever de cuidado),
nominatio
(reconhecimento familiar) e fama (reconhecimento público perante a comunidade).

Fotografias de décadas e prova testemunhal uníssona que aponta a criação da agravada como filha desde tenra idade superam a tese de vínculo meramente laboral.

O reconhecimento da parentalidade socioafetiva possui natureza declaratória e encontra respaldo no art. 1.593 do Código Civil e na jurisprudência consolidada do STJ, garantindo a igualdade entre filhos biológicos e socioafetivos (art. 227, § 6º, CF/88).

Atos de disposição patrimonial
inter
vivos (doação e venda) formalizados por instrumentos idôneos gozam de presunção de validade. Alegações genéricas de simulação ou
inoficiosidade
, desacompanhadas de prova do excesso no momento da liberalidade, não autorizam a reforma da decisão, especialmente quando a falecida adotou conduta análoga com outros descendentes.

A condição de vulnerabilidade psíquica da herdeira (Esquizofrenia e Transtorno Bipolar) justifica a atuação protetiva do Judiciário, sendo o depósito judicial de valores medida acautelatória proporcional que resguarda o mínimo existencial e a dignidade da pessoa com deficiência.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Teses deste julgamento:

O juízo do inventário é competente para decidir sobre o reconhecimento de filiação socioafetiva quando os fatos estiverem devidamente instruídos por prova documental e oral produzida incidentalmente, não configurando, nestas condições, questão de alta indagação.

A posse do estado de filho, demonstrada pela convivência pública, contínua e duradoura com
affectio

maritalis
, prevalece sobre alegações isoladas de vínculo laboral desprovidas de suporte probatório.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227, § 6º; CPC,
arts
. 612 e 1.015, parágrafo único; CC,
arts
. 1.593 e 1.605.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, REsp nº 2.075.230/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8003763-47.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante JOSIANE DE JESUS DA SILVA SANTOS e, como Agravados, ANDREIA ROSA DA SILVA e OUTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sis
tema
.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)